Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705366-56.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANDERSON THIAGO LIMA FAGUNDES DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual de 2024 (período de 25/01/2024 a 01/02/2024), a advogada da Assistente de Acusação manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 54131359). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR n.o 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta n.o 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator